Tribunal: TJPA
Processo: 0811990-68.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811990-68.2019.8.14.0051

APELANTE: FRANCISCO CARDOSO GOMES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAIS.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. COMANDO PARA EMENDAR A INICIAL, A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADA PROVA DA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DOS DESCONTOS NA VIA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO
.
A PETIÇÃO CUMPRE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 319 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

I -
Sabe-se que a petição inicial deve vir minimamente instruída com a documentação necessária a conferir ao autor a admissibilidade da ação; observo, nesse aspecto, que o autor acostou à inicial, juntamente com seus documentos pessoais, a simulação do crédito consignado, além dos extratos de sua conta com os claros descontos realizados.

II –
Nota-se que a petição cumpre os requisitos previstos no art. 319 do CPC, devendo ser afastada a inépcia da inicial referida na sentença recorrida, considerando que a narrativa da exordial, com os documentos que a instruíram, demonstram de forma clara a pretensão do autor em juízo, permitindo a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa do réu.

III - As informações exigidas pelo magistrado de piso na decisão de emenda à inicial, não se mostram indispensáveis à propositura da demanda, de modo que, ao declarar a inicial inepta, agiu o magistrado em
error in procedendo,
impondo a decretação de nulidade do
decisum
, e retorno dos autos à origem para regular instrução.

IV
-
Claramente a sentença vergastada atenta contra o Princípio Constitucional da Inafastabilidade da Jurisdição, o que não pode em nenhuma hipótese ser mantido por esta Turma Julgadora, devendo os autos serem remetidos ao Juízo de Origem para a devida instrução e julgamento do feito.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0811990-68.2019.8.14.0051

APELANTE: FRANCISCO CARDOSO GOMES

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCO CARDOSO GOMES
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAIS
em que contende com
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que
firmou contrato de mútuo com o Banco do Brasil S.A, este na condição de mutuante e aquele de mutuário; em razão do contrato, era descontado dos vencimentos do autor, em folha de pagamento, de forma consignada, a quantia mensal de R$ 814,16 (oitocentos e catorze reais e dezesseis centavos.

Posteriormente, o autor realizou uma simulação e, em seguida, operação financeira para transferir o referido empréstimo consignado ao réu (este como mutuante e aquele como mutuário), ensejando o recebimento da quantia de R$ 38.690,69 (trinta e oito mil seiscentos e noventa reais e sessenta e nove centavos) e pagamento em 90 (noventa) parcelas de R$ 731,83 (setecentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos) cada, mediante desconto direto nos seus vencimentos, de forma consignada.

Esclareceu que o réu, desde o início da operação, nunca providenciou o desconto do valor acordado contratualmente com o autor e que pela visualização dos seus contracheques dos meses de março de 2019 em diante, verifica-se que foram descontados mensalmente valores correspondentes a R$ 818,46 (oitocentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos), o que estaria lhe trazendo prejuízos por serem valores a maior do que os que foram contratados.

Requereu a exclusão dos descontos mensais realizados de forma consignada em sua folha de pagamento, relativos ao contrato nº 347612458, no que exceder à parcela mensal contratada, bem como a condenação do réu, a título de danos materiais (repetição do indébito), a restituir ao autor todos os valores, em dobro, que foram descontados indevidamente dos seus vencimentos e a indenizar-lhe por danos morais a serem arbitrados em R$20.000,00 (vinte mil reais).

O Juízo Singular concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a petição inicial, acostando aos autos documentos que demonstrem a tentativa de resolução da lide na via administrativa, bem como a negativa e/ou inércia do Requerido em solucionar a questão.

O Autor peticionou nos autos aduzindo que a comprovação de tentativa de solução extrajudicial do conflito não deve ser obrigatória, sob pena de ofender o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Foi prolatada sentença de extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação arguindo a nulidade da sentença, em razão da desnecessidade de prévia tentativa de solução na esfera extrajudicial como requisito para a propositura da ação.

Afirmou que a determinação de produção probatória consistiria na necessidade de prova diabólica, vez que as instituições financeiras não atendem nenhum tipo de reclamação de seus clientes pela via documental mediante protocolo, mesmo quando isto é feito diretamente pela gerência; tudo se dá verbalmente ou via central de atendimento à distância.

Por fim, alegou tratar-se de causa já madura, com a possibilidade de ter seu pedido de tutela de urgência desde logo apreciado por este Juízo ad quem.

Sem Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0811990-68.2019.8.14.0051

APELANTE: FRANCISCO CARDOSO GOMES

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCO CARDOSO GOMES
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAIS
em que contende com
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA.

Inicialmente tenho por bem salientar que a ação foi extinta com o indeferimento da inicial, assim, muito embora o Recorrente alegue que se trata de uma causa madura, tenho que sequer findou a fase petitória ou mesmo houve o ingresso na fase probatória, motivo pelo qual é cedo para que se adentre na questão do mérito da ação.

Portanto, a presente análise deve se ater ao que fora decidido em sentença, sendo que em meu entendimento qualquer apreciação, ainda que seja em sede de antecipação de tutela recursal, resultaria em clara supressão de instância, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico.

Superada esta questão convém destacar que,
conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por considerar não atendida pelo autor a determinação de emenda da inicial para provar que antes do ingresso com a demanda, houve a tentativa de resolução administrativa da questão.

Sabe-se que a petição inicial deve vir minimamente instruída com a documentação necessária a conferir ao autor a admissibilidade da ação; observo, nesse aspecto, que o autor acostou à inicial, juntamente com seus documentos pessoais, a simulação do crédito consignado, além dos extratos de sua conta com os claros descontos realizados.

Desse modo, nota-se que a petição cumpre os requisitos previstos no art. 319 do CPC, devendo ser afastada a inépcia da inicial referida na sentença recorrida, considerando que a narrativa da exordial, com os documentos que a instruíram, demonstram de forma clara a pretensão do autor em juízo, permitindo a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa do réu.

Ademais, qualquer outro documento que possa contribuir para elucidar os fatos, pode ser apresentado a posteriori, por determinação judicial, sem que isso inviabilize o curso da demanda, tendo em vista princípio da verdade real, bem como com a finalidade precípua do Poder Judiciário de exercer a jurisdição.

Desse modo, as informações exigidas pelo magistrado de piso na decisão de emenda à inicial, não se mostram indispensáveis à propositura da demanda, de modo que, ao declarar a inicial inepta, agiu o magistrado em
error in procedendo,
impondo a decretação de nulidade do
decisum
, e retorno dos autos à origem para regular instrução.

Claramente a sentença vergastada atenta contra o Princípio Constitucional da Inafastabilidade da Jurisdição, o que não pode em nenhuma hipótese ser mantido por esta Turma Julgadora, devendo os autos serem remetidos ao Juízo de Origem para a devida instrução e julgamento do feito.

Nesse sentido, cito precedentes desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A EXORDIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO DISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- No caso dos autos, o juízo a quo determinou a intimação da parte autora para que realizasse a juntada de extratos bancários, de forma a comprovar a existência do empréstimo fraudulento, objeto da lide. 2- Entretanto, as informações exigidas pelo togado singular, à título de emenda à inicial, não se afiguram indispensáveis ao ajuizamento do feito originário, incorrendo, portanto, em error in procedendo. 3 – Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (2249024, Não Informado, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-24)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIALPARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A EXORDIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO DISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- No caso dos autos, o juízo a quo determinou a intimação da parte autora para que realizasse a juntada de extratos bancários, de forma a comprovar a existência do empréstimo fraudulento, objeto da lide. 2- Entretanto, as informações exigidas pelo togado singular, à título de emenda à inicial, não se afiguram indispensáveis ao ajuizamento do feito originário, incorrendo, portanto, em error in procedendo. 3 – Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (2249026, Não Informado, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-24)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE INÉPCIA DA
INICIAL
– ERROR IN PROCEDENDO – NARRAÇÃO LÓGICA ENTRE FATOS, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR – NULIDADE DA SENTENÇA – DEVOLUÇÃO AO MM. JUÍZO AD QUO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. No caso dos autos, a parte autora pretende a declaração de inexistência de relação contratual com o banco apelado e consequentemente do empréstimo
consignado
efetuado em seu nome, o qual afirma não ter realizado, especificando claramente o contrato que pretende seja declarado inexistente e os motivos para tanto. 2. Considerando que a exordial atendeu a contento os requisitos elencados no art. 319 do CPC/15, não há de se cogitar a inépcia da petição
inicial
na forma do art. 330, §1º, do CPC/15, pois os elementos que identificam a ação, quando reunidos, exprimiram de forma clara a pretensão da autora em juízo, sem despertar dúvidas acerca da narrativa dos fatos, dos fundamentos jurídicos e da conclusão lógica do pedido, permitindo, desse modo, a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa pelo Réu, ora Apelado. 3. Error in procedendo do MM. Juízo ad quo ao indeferir petição
inicial
que elenca de forma suficiente, os fatos, os fundamentos e o pedido com suas especificações, possibilitando a defesa de mérito. 4. Necessidade de anulação da sentença atacada, com a devolução dos autos ao MM. Juízo ad quo para dar prosseguimento ao feito, e prestar uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto, ficando prejudicada a análise das demais matérias contidas no recurso. 5. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para anular a sentença recorrida e devolver os autos à origem, para o regular processamento do feito, conforme fundamentação supra. (2138132, Não Informado, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-08-20, Publicado em 2019-08-29).

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/10/2023